Tribunal: STF
Processo: Rcl 81274
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Julio Cezar Evangelista Ramos contra ato praticado pelo Juízo do Plantão Judiciário da Central de Custódia de Aparecida de Goiânia/GO, nos autos do Processo 5483462-63.2025.8.09.0011, por alegada violação à Súmula Vinculante 11, bem como ao que decidido pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.



    Alega o reclamante que sua casa foi invadida por agentes policiais, sem ordem judicial ou justa causa, ocasião em que foi ilegalmente preso pela suposta prática de tráfico de drogas, com o emprego de algemas sem qualquer justificativa concreta ou fundamentação por escrito. (eDOC 1, p. 2).



    Afirma que contra a decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva foi impetrado habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (autos 5486492-09.2025.8.09.0011), mas a medida liminar foi indeferida. 



    Argumenta que o inquérito policial ainda aguarda conclusão, e que o ato reclamado, ao manter a prisão com base em provas ilícitas, representa ofensa direta ao precedente do STF no RE 603.616.



    Sustenta que, muito embora os policiais tenham afirmado que a entrada na residência foi autorizada, as imagens das câmeras de segurança demonstram o contrário. Assevera que as algemas foram utilizadas sem nenhuma necessidade, sendo que os agentes sequer justificaram por escrito, em ofensa à SV 11.



    Em razão do exposto, requer seja reconhecida a nulidade do ingresso em sua residência, pois em desacordo com o Tema 280 da RG, bem como de sua prisão, por ofensa à SV 11.



    Solicitada as informações ao Juízo reclamado, essas foram prestadas (eDOC 10).



    A Procuradoria-Geral da República requer a negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DISCURSO DE SUPOSTO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO CONTEÚDO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 E DO ACÓRDÃO EXARADO EM SEDE DO RE Nº 603.616/RO (TEMA RG 280). TESE DE INVASÃO DA CASA DO RECLAMANTE POR AGENTES POLICIAIS, SEM ORDEM JUDICIAL OU JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO POR SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, COM EMPREGO DE ALGEMAS SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA CONCRETA. INQUÉRITO POLICIAL QUE AGUARDA FINALIZAÇÃO. FIRME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF NO SENTIDO DE QUE, SOMENTE COM O EXAURIMENTO DE TODOS OS INSTRUMENTOS RECURSAIS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, É POSSÍVEL AFERIR A APLICAÇÃO OU NÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.



    No caso em análise, o reclamante busca o reconhecimento da nulidade do ingresso em sua residência, bem como de sua prisão preventiva, sob o argumento de afronta à Súmula Vinculante 11 e de violação ao decidido no Tema 280 da Repercussão Geral.



    Entretanto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a reclamação enquanto não esgotados todos os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, a fim de viabilizar a aplicação do entendimento firmado pela sistemática da repercussão geral.



    Como elucidaram o Ministro Teori Zavascki, por ocasião do julgamento da Rcl 24.686/RJ-ED-AgR (DJe 11.4.2017), e o Ministro Edson Fachin, no julgamento da Rcl 73.898/MG (DJe 25.11.2024), em caso similar ao presente, o esgotamento de instância consiste no exaurimento de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    No presente caso, conforme informações prestadas pela autoridade reclamada e pela própria petição inicial, as questões de mérito relativas à nulidade da entrada domiciliar e ao uso de algemas sequer foram definitivamente apreciadas, pois o inquérito policial ainda está em andamento e o mérito do habeas corpus impetrado perante o tribunal local permanece pendente de julgamento.



    Dessa forma, conclui-se que o reclamante, na verdade, busca conferir efeitos recursais ao instrumento da reclamação, providência que não se mostra admissível. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. É manifestamente inadmissível reclamação em que não indicadas quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 2. Mostra-se inadequada a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 69.694 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024 — grifei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...)” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024 — grifei)



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19.991 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015 — grifei) 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21.002 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015 — grifei)



     



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente